Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-61.2022.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-61.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JPK MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.306.400/0001-83 (APELADO), NORTON ROGERIO LUCHTENBERG - CPF: 594.423.791-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – APRESENTAR INFORMAÇÃO AMBIENTAL TOTAL OU PARCIALMENTE FALSO, ENGANOSO OU OMISSO, NOS SISTEMAS OFICIAI DE CONTROLE – ART. 82, DA LEI N.º 6.514/2008 –INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lucélia Oliveira Vizzotto, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 1000890-61.2022.8.11.0100
, ajuizada pelo apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 188880547):

“
SENTENÇA

Proc. 1000890-61.2022.8.11.0100

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face de JPK MADEIRAS EIRELI – ME
e seu proprietário,
NORTON ROGÉRIO LUCHTENBERG
, todos qualificados nos autos.

Consta da exordial a ocorrência de dano ambiental baseado em relatórios de fiscalização e os decorrentes autos de infração lavrados por agentes ambientais federais (IBAMA), que identificam uma série de irregularidades cometidas pelos requeridos, consistentes, resumidamente, em inserir informações falsas em Sistema Oficial de Controle (SISFLORA).

Infere-se da peça vestibular e do Auto de Infração nº 9145022/E que o saldo de madeiras constante do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA) possui discrepâncias em comparação à real quantidade de madeiras que estavam no pátio da empresa demandada, tendo sido calculado uma diferença superior a 1.580 m3, que caracteriza a infração prevista no art. 82 do Decreto 6.514/08.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi deferida tutela de urgência (id: 93225943) para determinar a abstenção da conduta pelos requeridos, sob pena da aplicação de multa diária.

Citados, optaram em manterem-se inertes, id: 96449656.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela julgamento antecipado da lide e a aplicação dos efeitos da revelia, id: 99866882.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A matéria judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, de modo a ser despicienda a elaboração de novas provas, nos termos do art. 355, I do CPC, entregando a prestação jurisdicional reclamada, de forma íntegra e definitiva.

Sem a arguição de preliminares, passo diretamente ao exame do mérito da lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.

Devidamente citados, os requeridos mantiveram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação das contestações, motivo pelo qual
DECRETO a revelia
de ambos, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC.

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova requerido na exordial, com base no entendimento já sumulado, qual seja, Súm. 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018”, defiro o pedido ministerial.

Verifica-se que o auto de infração nº 9142570 E, Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, Relatório de Fiscalização n. 7/2019, Portaria SEFAZ n. 052/2018, noticiando que a requerida JPK Madeiras EIRELI realizou a infrações com a transferência de créditos fictícios no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), inserindo dados falsos no sistema e, por consequência, infringiu dispositivos previstos no Decreto 6.514/08.

De se ressaltar que em Auto de infração n. 9142570 E consta que houve movimentação de madeiras em volume superior a 1.580 m3 que, conforme Relatório Técnico acostado (fls. 117/122, id: 93085083), reportam ao montante de R$ 1.363.054,25 (um milhão e trezentos e sessenta e três mil e cinquenta e quatro reais e e vinte e cinco centavos).

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade e que somado com as provas acostadas em id: 93085083 apontam pela ilicitude na conduta dos requeridos.

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta, tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor/degradador, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito.

Assim sendo, e considerando que os requeridos mantinham em estoque madeiras, serradas, sem qualquer registro em sistema oficial de controle, é óbvio que seu agir se amolda às figuras delitivas descritas no art. 82 do Decreto 6.514/08, e, ao mesmo tempo, é configuradora de ilícito civil ambiental, uma vez que, recebendo a madeira ou a adquirindo de quem não tinha licença, nem projeto de manejo para tanto, atuou a demandada de forma direta a estimular/fomentar a atividade extrativista ilegal, com todos os malefícios e ilegalidades que ela traz consigo.

Eis a lição jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – FUNCIONAMENTO SEM A DEVIDA LICENÇA DE OPERAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES – POLUIÇÃO POR QUEIMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA MADEIREIRA – ILICITO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE ATO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – DEVER DE REPARAR O DANO – PRETENSAO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a teoria do risco integral não admite excludentes de responsabilidade, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mostrando-se prescindível a análise de culpa do agente. Não evidenciado que o valor arbitrado a título de reparação do dano ambiental destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando, na exata medida, a finalidade reparatória e de coibir a reiteração da prática da conduta ilícita; não há falar em redução do quantum fixado. (TJ-MT 10003082520178110007 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. (...) A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente (...) ( AgInt no AREsp 1311669/SC , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado. (N.U 0001864-05.2010.8.11.0111 , , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Destarte, quem se arvora a atuar neste ramo comercial deve compreender que não bastam os instrumentos, a força de trabalho e o capital para exercer uma atividade econômica.

É preciso se amoldar aos ditames e aos rigores da lei, inclusive e principalmente, no sentido de obedecer e prestar subserviência à ideia central de propriedade/livre iniciativa condicionadas, vinculadas a um fim social/coletivo, o que não se coaduna com o propósito de lucro puramente individualista e extrativista idealizado no século passado.

Por tudo isso, comprovada a atuação irregular da madeireira e sua correlação direta com danos presentes e futuros ao meio ambiente, porque fomentou, deu guarida e participou da extração desmedida, descontrolada e ilegal de madeiras na região de Brasnorte/MT, é truísmo concluir que, de fato, cometeu ilícito ambiental e deve responder pelos danos que essa conduta ilícita causou.

Configurado o dano ambiental, incide na hipótese todo arcabouço jurídico do sistema de responsabilização erigido na CR/88 para a tutela civil do meio ambiente, que delineia uma responsabilidade objetiva e integral, ou seja, na qual não se perquire de vontade nem intenção dolosa ou culposa e que transfere ao pretenso poluidor (aqui entendido na concepção lata da lei) o dever de mostrar que não agiu de modo ilícito, amparado em excludente de ilicitude ou em qualquer outra causa justificante de seu comportamento ilícito.

Vejamos o disposto na Lei nº 6.938/81:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

De mesmo modo, pertinente trazer à baila o disposto no Decreto nº 6.514/2008:

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).”

Pontuada essa premissa, a conclusão única é a de que os agentes ambientais atuaram no lídimo desempenho de suas funções, comprovaram a estocagem ilícita de madeiras pelas requeridas, sem registro no SISFLORA, e, portanto, deve mesmo ser ela responsabilizada pelo evidente dano ambiental causado pelo recebimento/aquisição de milhares de metros cúbicos de madeira sem registro em sistema oficial.

Em Relatório Técnico n. 417/2022 acostado em fls. 117/122, id: 93085083 fora certificado o valor dos danos nos seguintes termos:
“(...) O valor monetário dos danos ambientais causados pela venda de créditos de madeira fictícios pela empresa JPK Madeiras Eireli para a empresa Madenorte Ind. e Com. de Madeiras Eireli, que totalizam 1.602,62 m3 de toras de diversas espécies, foi estimado em R$ 1.363.054,25 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil, cinquenta e quatro reais, e vinte e cinco centavos)..”

E entre outros aspectos, esse regime especial de responsabilidade civil se baseia no princípio da reparação integral do dano ambiental, ou seja, a reparação do dano ambiental deve preferencialmente conduzir o meio ambiente a uma situação equivalente àquela de que seria beneficiário se o dano não tivesse sido causado, compensando-se as degradações ambientais que se mostrarem irreversíveis.

Pontuada essa questão, denota-se que a restituição in integro do meio ambiente lesionado não é mais possível, exatamente porque não existem indícios e nem registros da estadia da empresa madeireira na região, nem mesmo da continuidade da atividade econômica neste local, e nem tampouco se tem registro da origem e da qualidade das espécies madeireiras que ela vendeu sem autorização, o que mais compromete a compensação ideal do bioma lesado.

Entretanto, é de se reconhecer que a situação em foco muito bem se alinha aos modelos de sanção preventiva adotada pelo Decreto nº 6.514/2008, onde estabelece que como forma de precatar o meio ambiente como bem difuso e pertencente às futuras gerações, mesmo que hoje não se saiba de novas violações perpetradas pela empresa, até que ela recomponha o dano ou se adeque às exigências legais, pode ser por meio de imposição de pagamento de indenização voltada para proteção ou preservação, exatamente porque a responsabilidade civil ambiental tem como fundamento o risco criado pelas atividades degradadoras e não a culpa do degradador, para a delimitação da extensão da reparação pretendida.

Lado outro, no que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que esta modalidade de dano somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que: "(...)12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)"

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano moral coletivo, entendo que o referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, mau cheiro que se propaga em determinada região, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a conduta perpetrada.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelos requeridos, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.

Por todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para CONDENAR os demandados ao pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais perpetrados, no valor de
R$ 1.363.054,25 (um milhão e trezentos e sessenta e três mil e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, destinados ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou a projeto de natureza ambiental indicado pelo Ministério Público.

CONDENO
, ainda, os requeridos ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-os da verba honorária.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
o feito.

Brasnorte/MT, datado e assinado eletronicamente

LUCÉLIA OLIVEIRA VIZZOTTO

Juíza Substituta
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece
“(...)ser reformada para condenar os apelados nos danos morais coletivos”.

Afirma que
“(...)o evento danoso está evidenciado na irregularidade dos apelados frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua dos requeridos deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente”.

Narra que
“(...)os apelados fizeram-se indiferentes às normas ambientais e assumiram o risco de provocar grave dano ao meio ambiente, pois atuavam no ramo madeireiro neste Município, estocando madeira irregular, transferindo créditos florestais sem a respectiva movimentação física”.

Assim,
“(...)o nexo de causalidade, isto é, a relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelada e o dano dela advindo, também resta evidenciado o dano causado ao Meio Ambiente”.

Conclui que
“(...)independentemente da intenção dos apelados, demonstrada está a existência da possibilidade de dano e o desenlace do risco da atividade empreendida, constituindo comportamento ilícito, em afronta às normas jurídicas de tutela ambiental, sendo que os riscos que lhe são inerentes do seu empreendimento são suficientes para estabelecer os deveres de reparação do dano”.

Com base nestes argumentos, realiza prequestionamento e requer
“(...)o conhecimento do presente recurso, dando-lhe
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a quo, de forma a condenar os apelados nos danos morais coletivos”.

Sem contrarrazões (ID. 188881157).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (ID. 202523693).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lucélia Oliveira Vizzotto, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 1000890-61.2022.8.11.0100
, ajuizada pelo apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO ingressou, em
22.08.2022
, com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
, pois a empresa JPK MADEIRAS LTDA., fez constar no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA) uma diferença de 1.580m3 de madeira, comparado a quantidade que se encontrava no pátio, incorrendo na infração descrita no art. 82, do Decreto n.º 6.514/08.

A tutela de urgência foi
deferida em parte
para determinar que os requeridos se abstenham de receber, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar produtos de origem vegetal sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares. (ID. 188880539).

Apesar de intimada os requeridos, ora apelados, não apresentaram defesa (ID. 188880545).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
03.12.2022,

que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os demandados ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, no valor de R$ 1.363.054,25 (um milhão e trezentos e sessenta e três mil e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), bem como deixou de condenar em danos morais coletivos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in
, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso, não há, entretanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Nesse sentido, juízo de origem constou que,
“(...)pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pelos requeridos, de modo que não há se falar em dano moral coletivo”.

A propósito,
“(...) carecem de elementos a corroborar que o armazenamento, comercialização e transporte de madeira, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.”
(STJ – Decisão monocrática – AREsp n.º 2.033.537, Ministro Humberto Martins, DJe de 15.03.2023).

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem.

2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

3. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO.
[...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(grifo nosso)

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos, verifica-se que não houve a comprovação de que se se está diante de nenhuma situação fática excepcional, portanto, não comprovada ofensa a qualquer interesse difuso ou a violação a valores coletivos, não há que se falar em dano moral a ser ressarcido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e mantenho a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024